Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750280-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAILDE PEREIRA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ZENAILDE PEREIRA DE MATOS, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda do DF nos autos n. 0710818-41.2023.8.07.0018, que suspendeu o processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. In verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. IV -Intimem-se. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) “o juízo a quo não tem a prerrogativa legal de deferir ex officio o sobrestamento de processo, lastreando-se no Tema 1169”; b) “a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169”; c) “a parte recorrente já adotou o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, resultará do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais n°s 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, não havendo nada que justifique o sobrestamento do presente feito”; d) “não se mostra possível a suspensão de processos que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia, como é o caso dos autos”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 53777475 e 53777476). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada, a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, aponta-se que o juízo originário possui competência para suspender, de ofício, o processo que verse sobre a questão afetada a julgamento em recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 1.037, § 8o). Inclusive, caso constatada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, o próprio juiz ou relator, de ofício, dará prosseguimento ao processo (Código de Processo Civil, art. 1.037, §§ 9o e 12, inc. I). Em relação à necessidade de suspensão do curso do processo por ordem de sobrestamento no julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a questão submetida à corte superior é “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que tal liquidação seja feita em âmbito coletivo. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado (Código de Processo Civil, art. 509, § 2o), considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Tanto é que o Distrito Federal consegue apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Assim, verifica-se que a presente situação processual não se amolda às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do processo perante o e. Juízo de origem. Nesse sentido, precedente desta Turma Cível (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1741710, 07199152220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023.) Em relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001 ou 32159-97). Dessa forma, o prosseguimento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a retirada da suspensão do processo, com base no Tema 1169 do STJ, com consequente prosseguimento na origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator